Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO FEMINICÍDIO. TERMO COM TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido praticado contra mulher em razão do sexo feminino – feminicídio, no contexto da violência doméstica e familiar).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos jurados foi contrária ou não à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação às circunstâncias judiciais maculadas e quantum de aumento na primeira fase, e à compensação integral da agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Constante do termo do apelo defensivo a indicação de todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões.
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. A premeditação indica que o crime foi planejado com antecedência e revela maior reprovabilidade da conduta, hábil a valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
8. A conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. Se demonstrado o comportamento violento do réu no contexto familiar em relação à companheira, bem como o descaso com os cuidados e criação do filho, e ainda que era usuário contumaz de drogas, inclusive misturava o entorpecente (“crack”) com bebida alcoólica e medicamentos controlados em grande quantidade, por conta própria, sem qualquer receita médica, mostra-se reprovável o seu comportamento na comunidade e inserido no contexto da família.
9. A valoração negativa da personalidade deve estar amparada em elementos concretos que comprovem, de maneira segura, o caráter negativo do acusado, sobretudo se amparado em laudos ou relatórios médicos, como é o caso dos autos, em que o perito destacou ausência de arrependimento e de indisposição interna para uma crítica satisfatória, ausência de empatia, tendência à falsidade, irresponsabilidade reiterada, por conduta inconsistente com o trabalho, ausência de remorso, impulsividade e fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, descaso pela segurança pessoal ou de terceiros e ausência de crítica pessoal, por estar em plena sintonia com o ego.
10. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
11. Em relação às consequências, em que pese a intenção do homicida seja a morte da vítima, os drásticos resultados da ação delituosa tentada podem ser valorados negativamente, como as sérias cicatrizes e sequelas no corpo da vítima, com a perda do baço, problemas no intestino e pulmão, insônia e perda da capacidade laborativa, passando a viver de doações de familiares para prover sua subsistência.
12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
13. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
14. A agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente.
15. O melhor critério para se estabelecer o quantum da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do iter criminis percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
IV. Dispositivo:
16. Recurso parcialmente provido.